Tribunal: TJDFT
Processo: 0762334-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM POR SUSPEITA DE FRAUDE. PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE NOVO BILHETE. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais. Recurso da parte ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Transporte aéreo de passageiros. Cancelamento de passagem. Danos materiais. A companhia aérea incorre no dever de reparar os danos causados ao passageiro decorrentes de suas falhas operacionais (art. 14 do CDC). No caso, o réu cancelou unilateralmente a passagem do autor, alegando suposta fraude na aquisição do bilhete, sem, contudo, comprová-la. Nesse quadro, é devida a repetição do valor gasto pelo autor para aquisição de nova passagem. Precedente na Turma: (Acórdão 1175179, 07114186520188070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
3 – Danos morais. O cancelamento de passagem que não submeteu o autor a constrangimentos ou dificuldades anormais e que foi superado com a mera aquisição de novo bilhete não enseja a reparação por danos morais, na medida em que não representa violação de direitos da personalidade. Sentença que se reforma para afastar a condenação por danos morais.
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J